Tribunal: TJMT
Processo: 1019951-43.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019951-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALLAN GEORGE DE ABREU FALLET - CPF: 115.493.847-67 (ADVOGADO), VOLVO CAR BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 10.918.425/0001-38 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RICARDO RUDGE DE BORBA - CPF: 507.776.838-22 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), MAIRA DE OLIVEIRA LIMA RUIZ - CPF: 219.737.728-09 (ADVOGADO), HUDSON ALVES DA SILVA LIMA - CPF: 448.765.348-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO AO FISCO. FALHA NA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS. NÃO DILIGÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto por Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda, contra decisão que indeferiu pedido liminar no Agravo de Instrumento, em virtude da alegada falha na comunicação do endereço atualizado à Fazenda Pública, em procedimento administrativo contra o Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é de responsabilidade da Fazenda Pública diligenciar a atualização cadastral do contribuinte, ou se a omissão do agravante em comunicar a alteração de seu endereço ao fisco prejudica a regularidade do processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pela atualização do endereço do contribuinte junto à Fazenda Pública é exclusivamente do próprio contribuinte, conforme o disposto no art. 195 do Decreto-lei nº 5.844/43.

4. O agravante não comprovou que tenha realizado a comunicação da alteração do seu endereço à Fazenda Pública, sendo inadequada a alegação de falha na diligência administrativa para localizar o endereço do contribuinte.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a omissão do contribuinte em atualizar seu cadastro não prejudica a regularidade do ato administrativo, sendo o processo válido conforme os dados disponíveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "É dever exclusivo do contribuinte comunicar à Fazenda Pública a alteração de seu endereço, não sendo responsabilidade da Administração diligenciar a atualização cadastral. A falha nesse dever não invalida o processo administrativo."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei nº 5.844/43, art. 195.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1747320-48.2023.8.13.0000, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 5/12/2023.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 1019951-43.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID nº 237903175, que indeferiu o pedido liminar formulado em sede de Agravo de Instrumento, interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, em decorrência da não verificação dos elementos obrigatórios para a concessão da antecipação da tutela recursal.

O Recorrente dispõe, em síntese, que não há que se falar na ausência dos elementos autorizadores da medida, uma vez que houve a atualização cadastral de seu endereço, sendo que o Estado de Mato Grosso realmente deixou de diligenciar acerca do real endereço.

Assevera que, este ponto foi tratado junto da administração pública, no entanto, ainda houve negligência por parte do Recorrido, que continuou a emitir a notificação no endereço correto.

Requer, então, a reforma da decisão, no intuito de que seja concedida a medida liminar, a fim de que se suspenda o processo originário, até a conclusão do presente recurso.

Não há contrarrazões.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID nº 237903175, que indeferiu o pedido liminar formulado em sede de Agravo de Instrumento, interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, em decorrência da não verificação dos elementos obrigatórios para a concessão da antecipação da tutela recursal.

Assim como registrado no relatório, o Agravante sustenta a necessidade da concessão da medida liminar, uma vez que houve a alteração dos dados cadastrais, e comunicação à Fazenda Pública, logo, há falta de diligência por parte da Fazenda Pública.

Pois bem.

O Agravante sustenta que, não foi regularmente notificado no procedimento administrativo, alegando que a Administração Pública deixou de diligenciar sobre o seu endereço, o que teria ocasionado a nulidade do ato administrativo.

No entanto, conforme estabelece o artigo 195 do Decreto-lei nº 5.844/43, é de responsabilidade do contribuinte a obrigação de comunicar à Fazenda Pública qualquer alteração em seu endereço ou na sede de seu estabelecimento. O dispositivo assim prevê:

Art. 195. Quando o contribuinte transferir de um município para outro, ou de um para outro ponto do mesmo município, a sua residência ou a sede do seu estabelecimento, fica obrigado a comunicar essa mudança às repartições competentes, dentro do prazo de 30 dias.

Dessa forma, a responsabilidade pela atualização dos dados junto ao fisco é exclusivamente do contribuinte. O não cumprimento dessa obrigação não pode ser imputado à Administração Pública, que, dentro dos parâmetros legais, deve proceder conforme as informações que o contribuinte fornece.

Ademais, o Agravante não comprovou que tenha informado à Fazenda Pública qualquer alteração em seu endereço. Ao contrário, ele apenas se queixa de que a Administração não diligenciou suficientemente para localizar seu endereço, o que não pode ser acatado, pois se trata de uma falha que é de sua exclusiva responsabilidade.

Não obstante, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores corrobora a tese de que é dever do contribuinte manter atualizado seu endereço junto ao fisco, e que a falha nesse sentido não pode prejudicar o andamento do processo administrativo, que deve seguir com base nas informações disponíveis.

Veja-se a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POSTAL - CARTA ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE - VALIDADE - PRECEDENTE DO STJ - MUDANÇA DE DOMICÍLIO - COMUNICAÇÃO AO FISCO - IMPRESCINDIBILIDADE - VALIDADE DO ATO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. Faz-se necessária a comunicação aos órgãos competentes, por parte do contribuinte, sobre eventual alteração do endereço, a fim de manter atualizado seu cadastro.

[...]

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1747320-48.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 5/12/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 6/12/2023).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 237903175, esta que rejeitou o pedido liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025